Tribunal: STF
Processo: Rcl 52963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    RECLAMAÇÃO. ADPF 828. INOBSERVÂNCIA. PLAUSIBILIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação formalizada por Gilmar José da Silva e Outros, aparelhada com pedido de medida cautelar, em face de decisão prolatada pelo relator do agravo de instrumento nº 1006302-79.2022.8.11.0000, em curso perante a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, recurso esse interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que, em 31/03/2022, indeferiu pedido de recolhimento de mandado de desocupação expedido em favor de Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda. - ME.



2.     Afirmam que a decisão reclamada violou a decisão liminar proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828, porquanto ignorou que as ocupações ocorridas após a pandemia da Covid 19 estão igualmente protegidas pela decisão apontada como paradigma.



3.     Invocam direito fundamental à moradia, referindo-se a “aproximadamente 350 famílias” que ocupam o imóvel objeto do mandado de reintegração, prevendo “o sólido risco de ocorrer uma grave tragédia quando da desocupação”.



4.     Pedem a atribuição de “efeito suspensivo” à decisão de expedição do mandado de desocupação no processo nº 1042090-70.2018.8.11.0041, com a posterior ratificação da medida liminar. Em caráter subsidiário, requerem seja determinada a intimação da Prefeitura de Cuiabá “para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF nº 828”.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



7.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828, sendo oportuno transcrever o trecho conclusivo de medida cautelar incidental recentemente referendada pelo Plenário (DJe 11/04/2022):



    (...).



    19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    (...).



8.     Cumpre observar que a própria parte reclamante admite que a ocupação em questão ocorreu após o início da pandemia da Covid 19, alegando, contudo, que nem por isso deixou de ser tutelada pela decisão proferida na ADPF 828 e pela Lei nº 14.216/21.



9.     Com efeito, colho da decisão publicada no DJe de 07/06/2021, posteriormente referendada pelo Plenário da Corte, que em relação aos casos como o presente, foi dispensado o seguinte tratamento:



    (...).



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;



    (...).



10.     Por outro lado, o art. 2º, da Lei nº 14.216/2021, prescreve:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



11.     Examinando o caso dos autos, constato que a decisão proferida na ação originária, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de desocupação, faz referência indireta à ADPF 828 ao transcrever trechos extraídos de decisão proferida na Medida Cautelar Inominada nº 1023340-41.2021.8.11.0000 (eDOC 14).



12.     Entretanto, à míngua de maior precisão, e dado o contexto de vulnerabilidade social e de urgência da situação, entendo seja o caso de deferir o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada até que sobrevenham informações assecuratórias de que a decisão proferida pelo STF no âmbito da ADPF 828 está sendo devidamente observada, sobretudo quanto à integral assistência que o Poder Público deve dispensar aos ocupantes do imóvel.



13.     Isso posto, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e sem prejuízo de nova análise após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a imediata suspensão da ordem judicial de desocupação/reintegração determinada no processo nº 1042090-70.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, devendo ser recolhido o respectivo mandado até ulterior decisão nesta reclamação.



14.     Comunique-se, com urgência, a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 988, inciso I, do CPC).



15.     Cite-se o beneficiário Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda. - ME para que tome conhecimento da reclamação e apresente contestação no prazo de quinze dias (art. 988, inciso III, do CPC).



16.     Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de quinze dias, promova a emenda da petição inicial, observando o inciso V, do art. 319, do CPC, sob pena de extinção.



17.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator